Tribunal: STF
Processo: HC 233036
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA  COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CPP). IMPROCEDÊNCIA DESSA ALEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Esta Suprema Corte já decidiu em inúmeros julgados que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, bem como, em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    II – O Magistrado de primeiro grau fez uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória. Fica afastada, por conseguinte, a alegação de ausência de fundamentação da decisão que, na fase do art. 397 do CPP, não acolhe as preliminares arguidas pela defesa e afasta o pedido de absolvição sumária.



    III – A decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação”. (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/9/2011).



    IV – Agravo regimental improvido.